Tribunal: STF
Processo: HC 111056
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a alínea a do inciso II do art. 102 da Constituição Federal de 1988, entendeu que não é admissível a impetração de habeas corpus, substitutivo do recurso ordinário constitucional, contra acórdão denegatório de idêntica ação constitucional. Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 



    Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual. Cassada a medida liminar deferida.